Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706385-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO LOURENCO DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte Agravante juntou ao processo uma guia de recolhimento de custas processuais emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (id. 15042337) e o respectivo comprovante de pagamento (id. 15042336), não havendo comprovante de recolhimento das custas recursais emitida por este Tribunal de Justiça. Deste modo, determino a intimação do Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento das custas recursais no prazo de sua irresignação ou, caso não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 19 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora